Tribunal: STF
Processo: HC 215023
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maicon dos Santos Nascimento, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 725.176/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Os impetrantes sustentam que o paciente, condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), ante a apreensão no seu veículo de 170,5kg de maconha, teria direito ao redutor do tráfico privilegiado, pois seria mera “mula”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem “para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao Paciente.”



    Examinados os autos, decido. 



    Eis a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANÁLISE DE PLEITO CONSTANTE DE RECURSO ANTERIOR. REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 210 do RISTJ, o habeas corpus não pode prosseguir quando é reiteração de pedido anterior deduzido em outro writ. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    A decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anteriormente decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente